Tribunal: TJDFT
Processo: 0726483-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos Arts. 319 e 320 do CPC, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial.
2. Caso a parte autora, solicitada a emendar a petição inicial, não se manifestar a respeito da eventual irregularidade, configurado o descumprimento da determinação judicial, que impõe o indeferimento da inicial e, por conseguinte a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. No caso de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, inexiste a obrigatoriedade de prévia intimação pessoal do autor. O artigo 485, §1a, do Código de Processo Civil, somente determina a intimação pessoal nas hipóteses dos incisos II e III do supracitado artigo.
4. Inexiste violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas quando a ação é extinta por inercia do Autor em dar cumprimento a determinação judicial.
5. Inaplicabilidade do disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil em razão da ausência de fixação na sentença.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.